Tribunal: TJDFT
Processo: 0710401-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. BENS PARTICULARES DO COMPANHEIRO. NÃO CABIMENTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPANHEIRA. CABIMENTO POR PRAZO DETERMINADO. Em conformidade com o disposto no artigo 1.725, do Código Civil, salvo disposição em contrário, na união estável aplica-se às relações patrimoniais o regime de comunhão parcial de bens. Na forma do artigo 1.659, inciso II, do Código Civil, excluem-se da comunhão os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges/companheiros, previsto no artigo 1.694, do Código Civil, encontra fundamento no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua. Apurado, no caso concreto, que a companheira viveu os 8 anos de união sob a dependência econômica do companheiro, tem 54 anos de idade e não possui qualificação profissional, revela-se razoável o prazo de 24 meses estipulado na sentença para a prestação de alimentos.